Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707617-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO BERCY VILLAGE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO do EDIFÍCIO BERCY VILLAGE. O Requerente reafirma que a cobrança deve levar em conta a medição efetiva do hidrômetro e o número de unidades consumidoras, sob pena de ser inserido em faixa de consumo que lhe trará ainda mais prejuízo Requer a reconsideração da decisão para que seja concedida a liminar requerida. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de fls. 1/6 ID 15600240. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator